Tribunal: TJDFT
Processo: 0702180-46.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. POSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do previsto no art. 51, III, Lei 9.099/95, extingue-se o processo, quando for reconhecida a incompetência territorial.

2. No caso, trata-se de recurso contra sentença (ID 53054711), que extinguiu o processo, com amparo no art. 51, III, da Lei 9.099/95. Alega o recorrente que a sentença deve ser anulada ao argumento de que nos casos de ação em que se busca a satisfação da obrigação referente às taxas condominiais, o local de competência para processar a demanda judicial é o foro onde se localiza o imóvel e não o local de residência do réu. Ademais, com o advento do processo eletrônico, não há nenhuma dificuldade à defesa do executado, mesmo com o processo de execução tramitando em foro diverso daquele do domicílio do demandado.

3. A primeira tentativa de citação do executado, no endereço QN 509 conjunto 3-apartamento 213, residencial quatro estações 509 Samambaia Sul restou infrutífera, nos termos da certidão (ID 53054403). A segunda tentativa, no endereço QR 409, conjunto 6, casa 3, Samambaia Norte/DF, também sem sucesso (ID 53054407). Instado a indicar novo endereço (ID 53054408), parte exequente indicou o endereço QNM 2, n° 37, conjunto E, Ceilândia Norte, CEP: 72210-025 (ID 53054660). Nova tentativa, sem sucesso (ID 53054664). A parte exequente indicou novamente o endereço QNM 2, casa 37, CONJUNTO E, CEILÂNDIA NORTE, CEP: 72210-025. E, por se tratar de endereço já diligenciado, foi indeferida nova tentativa de citação (ID 53054670). Tentativa de citação por meio de mensagem de aplicativo (WhatsApp), também sem sucesso (ID 53054677). Nova tentativa de citação no endereço QNE 29 Casa 30 Taguatinga Norte, também sem êxito (ID 53054693). Mais uma tentativa de citação no endereço QR 409, conjunto 6- casa 3, Samambaia Norte, também sem sucesso (ID 53054698). Mais uma vez, o exequente indicou o endereço QNM 2, n° 37, conjunto E- Ceilândia Norte (ID 53054707). Ressalte-se, endereço já indicado antes. Na sentença, ao fundamento de que o endereço indicado como residência do executado fica em região Administrativa onde há Juizado Especial, por isso, lá deve ser ajuizada a demanda. Assim, extinguiu o processo sem resolução do direito.

4. Destaco que na Convenção Condominial (ID 53054377 - pág. 3), na cláusula décima nona, há eleição do foro de Brasília para dirimir quaisquer dúvidas. De outro turno, vale lembrar que o art. 51, III da Lei 9.099/95, autoriza a extinção do processo nos casos de incompetência territorial. No mesmo sentido, o enunciado 89, FONAJE. “A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ).” De mais a mais, não podemos nos olvidar de que a eleição de foro pressupõe a convergência de duas vontades, devendo, pois, prevalecer, principalmente nos casos em que a relação jurídica de direito material é de direito civil.

5. No âmbito do procedimento comum ordinário, a incompetência territorial, de fato, por ser relativa, não pode ser declarada de ofício. Contudo, no âmbito do juizado especial cível, essa regra constitui-se uma exceção, pois nesse microssistema jurídico existe o pressuposto de territorialidade absoluta, como parte da doutrina admite. Portanto, as ações interpostas perante os juizados especiais cíveis devem, obrigatoriamente, atender ao critério da competência territorial, sob pena de extinção do processo, sem resolução do direito e sem envio dos autos ao juízo competente.

6. De fato, a implementação do processo eletrônico, facilitou, sobremaneira, a defesa da parte demandada, por poder exercer o direito de defesa, sem necessariamente, se deslocar até o foro onde tramita o processo. Também, é indiscutível que essa facilidade se aplica ao demandante, logo, não há razão para acolher o pleito recorrente, no sentido de que a propositura da demanda em local diverso do domicílio do requerido, não lhe causa prejuízo, já que também não há prejuízo à parte exequente.

7. O entendimento predominante é no sentido de que, nas relações consumeristas, o juiz não pode declarar a incompetência relativa de ofício. Porém, no caso em análise, a relação jurídica de direito material não está inserta ao microssistema do direito consumerista, como bem destacado na sentença. Confira-se: “Ademais, a lide não envolve relação de consumo (em relação ao exequente), nem tampouco reparação de danos de ato ilícito extracontratual, casos que autorizariam o autor a escolher o foro do seu domicílio, daí resultando, também por isso, incompetente este Juízo para apreciar a demanda, ficando facultado à parte exequente propor o feito no foro de domicílio da parte devedora.”
8. Portanto, admissível a aplicação da regra processual prevista no art. 51, II, da Lei 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.